Tribunal: STF
Processo: HC 86597
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA QUE CONCEDE AO PACIENTE O DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE E CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO
 AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DECISÃO IMPUGNADA APENAS PELA
DEFESA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
Não tendo
havido interposição de recurso da sentença pela acusação, a ordem
favorável ao paciente não poderia ter sido alterada pelo Tribunal de
 Justiça, sob pena de contrariedade ao disposto no art. 617 do
Código de Processo Penal, que abriga o princípio da proibição da
reformatio in pejus.
Habeas corpus deferido.